Tribunal: TJMT
Processo: 1055040-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055040-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SIMONE PEREIRA PINTO - CPF: 487.778.031-91 (RECORRIDO), MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no

1055040-90.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Recorrida: Simone Pereira Pinto.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. TEMA 1113 DO STJ. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegalidade da utilização de base de cálculo do ITBI diversa daquela constante na escritura pública de compra e venda de imóvel, presumida a boa-fé da contribuinte, e determinou a restituição do valor pago a maior, com atualizações legais, conforme os Temas 810 e 1.170 do STF, Tema 905 do STJ e a EC n. 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do rito do Juizado Especial da Fazenda Pública em demanda que discute a legalidade da base de cálculo do ITBI; e (ii) estabelecer se o Município pode fixar, unilateralmente, base de cálculo do ITBI em valor superior ao declarado na escritura pública, sem prévia instauração de processo administrativo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Afastam-se as preliminares de inadequação do rito processual e de incompetência do Juizado Especial, pois a discussão envolve exclusivamente matéria de direito, sem necessidade de prova pericial complexa, o que é compatível com o procedimento especial previsto na Lei n. 12.153/2009.

4.

A base de cálculo do ITBI, nos termos do artigo 38 do CTN, corresponde ao valor venal do imóvel transmitido, entendido como o valor de mercado em condições normais de negociação.

5.

Segundo o Tema 1.113 do STJ, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se compatível com o valor de mercado, presunção que somente pode ser afastada mediante regular processo administrativo instaurado pelo fisco, com contraditório.

6.

O arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI com base em valores de referência estabelecidos pelo Município, sem processo administrativo individualizado, afronta o artigo 148 do CTN e os precedentes firmados pelo STJ.

7.

A ausência de demonstração da instauração de procedimento administrativo específico inviabiliza a adoção de base de cálculo diversa daquela constante da escritura pública.

8.

A atualização dos valores a restituir, com base nos Temas 810 e 1.170 do STF, Tema 905 do STJ e EC n. 113/2021, está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar demandas envolvendo a legalidade da base de cálculo do ITBI, desde que inexista necessidade de produção de prova pericial complexa. A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor declarado na escritura pública de compra e venda, que goza de presunção de veracidade, salvo se afastado por regular processo administrativo. O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateral, sem instaurar procedimento administrativo específico com contraditório. A restituição de valores pagos a maior deve observar os critérios de correção e juros fixados nos Temas 810 e 1.170 do STF, Tema 905 do STJ e na EC n. 113/2021.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, arts. 38, 148 e 165, I; Lei n. 12.153/2009, art. 10; Lei n. 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 85, § 3o, I, e § 4o, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.08.2022 (Tema 1.113); STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, RE 1.063.187 (Tema 1.170); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJMT, RI 1025199-49.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 23.10.2023; TJMT, N.U. 1002569-30.2023.8.11.0046, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 19.09.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade da utilização de base de cálculo do ITBI diversa daquela constante dos contratos de compra e venda imobiliária, presumida a boa-fé da contribuinte, bem como para condenar o requerido à restituição do valor recolhido indevidamente, com as devidas atualizações monetárias, nos termos dos Temas 810 e 1.170 do STF, Tema 905 do STJ e da Emenda Constitucional n. 113/2021.

O recorrente arguiu, em preliminar, a inadequação do rito processual e a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o argumento de que haveria necessidade de prova pericial complexa para a apuração do valor venal do imóvel.

No mérito, sustenta a regularidade do lançamento do ITBI e a legalidade do valor venal adotado, afirmando que o sistema de avaliação utilizado pelo Município configura procedimento administrativo válido para fins do artigo 148 do CTN. Alega, ainda, que a recorrida não produziu prova robusta capaz de afastar a presunção de legalidade do lançamento tributário. Por fim, subsidiariamente, impugna os critérios de atualização monetária e de juros aplicados na sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rebate as alegações do Município e pugna pelo desprovimento do recurso.

Por meio do Ofício n. 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de inadequação do rito processual, bem como a de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O artigo 10 da Lei n.o 12.153/2009 dispõe que
“não se admitirá, no Juizado Especial da Fazenda Pública, a produção de prova pericial complexa
”. No entanto, no caso em exame, não se discute propriamente qual seria o valor venal correto do imóvel, mas, sim, a legalidade do procedimento adotado pelo Município ao arbitrar, de forma unilateral, a base de cálculo do ITBI.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se firmado no sentido de que questões tributárias que versem sobre a legalidade de procedimentos fiscais, sem exigir avaliação técnica complexa, mostram-se plenamente compatíveis com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

No mérito, a questão central consiste em verificar se o Município de Cuiabá poderia arbitrar a base de cálculo do ITBI em valor diverso daquele declarado na escritura pública de compra e venda, sem a instauração de procedimento administrativo específico.

O artigo 38 do Código Tributário Nacional dispõe que “a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”. O valor venal, por sua vez, corresponde ao valor de mercado do bem, isto é, aquele que seria praticado em condições normais de negociação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.113 (REsp 1.937.821/SP), fixou as seguintes teses:

a) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional);

c) O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

No caso em análise, verifica-se que o Município de Cuiabá arbitrou como base de cálculo do ITBI o valor de R$ 1.914.980,76, divergente daquele declarado na escritura pública de compra e venda (R$ 1.100.000,00), sem comprovar a instauração de procedimento administrativo específico para contestar o valor declarado pela contribuinte.

O recorrente sustenta que o sistema de avaliação utilizado pela Secretaria Municipal de Fazenda já configuraria procedimento administrativo válido para fins do artigo 148 do CTN
. Tal argumento, contudo, não merece acolhida, pois o procedimento administrativo exigido pelo STJ no Tema 1.113 pressupõe a análise individualizada do caso concreto e a garantia de contraditório ao contribuinte antes da fixação definitiva da base de cálculo.

O artigo 148 do CTN estabelece que
“quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”.

A expressão
“mediante processo regular”
evidencia a necessidade de instauração de procedimento administrativo específico, com a devida oportunidade de manifestação do contribuinte, para que o fisco possa afastar o valor declarado na escritura pública.

No presente caso, não há, nos autos, qualquer comprovação de que o Município tenha instaurado procedimento administrativo próprio para contestar o valor declarado pela recorrida. A mera emissão da guia de ITBI com base em sistema de avaliação genérico, sem notificação prévia ou abertura de contraditório, não atende à exigência do artigo 148 do CTN nem ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.113.

Quanto ao argumento de que a recorrida não apresentou prova robusta capaz de desconstituir a presunção de legalidade do lançamento tributário, cumpre ressaltar que, conforme o Tema 1.113 do STJ, é o valor declarado pelo contribuinte que goza de presunção de veracidade, cabendo ao fisco o ônus de afastá-la mediante procedimento administrativo próprio.

Assim, não tendo o Município comprovado a instauração de procedimento administrativo específico para contestar o valor declarado na escritura pública, deve prevalecer este como base de cálculo do ITBI.

Para corroborar o entendimento expendido, colaciono precedentes da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que já se manifestou em casos análogos, aplicando a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO. TEMA 1.113 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO A MAIOR
. IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A base de cálculo do ITBI, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU.
(STJ - REsp n . 1.937.821/SP (TEMA 1.113), Rel . Ministro Gurgel de Faria]. A restituição da quantia paga a maior se dará na forma simples e/ou total, conforme artigo 165, I, do CTN. Sentença parcialmente reformada. (TJ-MT - RI: 10251994920228110003, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI – VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE – TEMA 1113 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
- RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente o REsp. no 1.937.821/SP , (Tema Repetitivo 1.113), que fixou as seguintes teses
: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN );
c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente".
2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau. (N.U 1002569-30.2023.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).”

A Propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – I
MÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – BASE DE CÁLCULO DO ITBI
– VALOR DA ARREMATAÇÃO – PREÇO VIL – NÃO EVIDENCIADO –
UTILIZAÇÃO DE VALOR DE REFERÊNCIA NO CADASTRO IMOBILIÁRIO COMO BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO MUNICIPAL – INVIABILIDADE
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI é o valor venal do bem.

Conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública.

Se a aquisição se deu por arrematação judicial - precisa observar princípios legais e processuais de que o bem não pode ser alienado por valor inferior a 50% do valor da avaliação - as evidencias se firmam no sentido de não ser possível reconhecer que o bem teria sido adquirido a preço vil, sob pena de estar declarando que o ato judicial (hasta pública) é ilegal.

O STJ no julgamento do REsp 1937821/RN (Tema 1113), fixou as seguintes teses aplicáveis ao caso
: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. Sentença Ratificada. (N.U 1013052-42.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

No que tange aos consectários legais, a sentença determinou a incidência de correção monetária e juros, nos termos dos Temas 810 e 1.170 do STF, do Tema 905 do STJ e da Emenda Constitucional n.o 113/2021, em consonância com o entendimento jurisprudencial vigente.

Dessarte, a sentença não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026